Tribunal: TJSP
Processo: 1011912-12.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Ação de exigir contas. Prestação de serviços de plataforma digital para disponibilização de conteúdo para assinantes de operadoras de telefonia. Pretensão de prestação de contas detalhadas do faturamento durante todo o período contratual. Ré que apresentou as contas por meio de demonstrativos dos valores recebidos das operadoras e repassados à Autora. Sentença que reconheceu os valores recebidos

Ementa:
Ação de exigir contas. Prestação de serviços de plataforma digital para disponibilização de conteúdo para assinantes de operadoras de telefonia. Pretensão de prestação de contas detalhadas do faturamento durante todo o período contratual. Ré que apresentou as contas por meio de demonstrativos dos valores recebidos das operadoras e repassados à Autora. Sentença que reconheceu os valores recebidos das operadoras Claro e Vivo no período de março de 2011 a setembro de 2013, com base em perícia contábil. Insurgência da Autora contra a supressão da primeira fase da ação de prestação de contas. Descabimento. Primeira fase superada pelo reconhecimento da Ré quanto ao dever de prestar contas. Contas apresentadas e impugnadas pela Autora. Controvérsia fixada sobre a correção das contas. Prova pericial que confirmou os repasses apontados nos relatórios da Ré. Autora que não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de outros créditos não repassados. Procedimento especial observado. Recurso desprovido.